Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752530-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.0071 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou a realização do preparo, bem como não lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça na origem, e o Agravo de Instrumento de autos n. 0749990-44.2023.8.07.0000, no qual vindica esse benefício, foi recebido sem efeito suspensivo e ainda não foi julgado. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias e na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora